Tribunal: CARF
Processo: 10830.720490/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720490/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.224 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
ALBERTO ARF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração que foi lavrado por servidor
competente nos termos da legislação de regência, com identificação do sujeito
passivo e considerando, ainda, que todos os termos, no curso da ação fiscal,
foram-lhe devidamente cientificados ao contribuinte, que logrou apresentar
esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não
há que se falar em nulidade do lançamento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 11/3/2015 sujeitam-se à
tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na
decisão definitiva de mérito do RE n° 614.406/RS. que concluiu pela
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713 de 1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário determinando o
recalculo do tributo devido com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na
época em que seria devida cada parcela que integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720490/2014-59
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720490/2014-59

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em desfavor do Acórdão no 16-67.146 prolatado,
em 26 de março de 2015, pela 15a Turma da DRJ/SPO que julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Da Notificação
“O processo refere-se à Notificação de Lançamento, fls. 20 a 23, relativa ao ano
calendário de 2009.
O valor do imposto suplementar calculado, sujeito à multa de ofício de 75%, foi de R$
14.425,88.
Sem saldo de imposto declarado pelo contribuinte.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl(s). 49 a 50.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício. O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em
síntese:
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 96.338,46
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
607,33.

Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 16/12/2013. A ciência pelo contribuinte
ocorreu em 30/12/2013, fl 51. O mesmo ingressou com a impugnação de fls. 2 a 16, em
29/01/2014, alegando, em síntese:
O lançamento é nulo por não se enquadrar em qualquer dos permissivos
legais do art. 841 do RIR, além da Notificação de Lançamento sequer fazer
menção a qual dispositivo legal enquadra-se o crédito tributário.
O lançamento fere o princípio da dignidade humana e o dever do Estado de
garantir ao contribuinte uma existência material mínima.
Os valores recebidos decorrem de proventos de aposentadoria, mediante
processo administrativo do próprio órgão previdenciário. Caso recebesse os
proventos de aposentado da forma correta, não haveria a incidência de imposto
de renda, porquanto os rendimentos estariam abaixo da faixa de tributação.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720490/2014-59

Outras Informações Consta nos autos:
Declaração de Ajuste Anual às fls. 53 a 57. O contribuinte informou o valor de
R$ 96.338,46, como rendimento isento e não tributável.
Consulta DIRF, fl. 73.”
Por sua vez, a 15a Turma da DRJ/SPO julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
NOTIFICAÇÃO FISCAL
Quando a notificação fiscal é instruída com os fundamentos fáticos e normativos,
determinando o montante devido e a penalidade aplicável, identificando o sujeito
passivo, lavrada por servidor competente e ao contribuinte é concedido direito e
oportunidade de apresentar defesa e documentos e provas relacionados ao pleito nela
contido, não se configura a nulidade do lançamento fiscal.
RAZOABILIDADE E JUSTIÇA DA LEGISLAÇÃO.
Ao agente da Administração Pública não cabe perquirir a razoabilidade e a justiça dos
dispositivos legais e normativos, somente cumprir e respeitar as leis em vigor por força
do ato administrativo vinculado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com o seguintes
argumentos:
“(...)
c) Das razões do inconformismo
6.Restou assim a ementa da decisão ora impugnada, vejamos:
(...)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720490/2014-59

7. Com efeito, repisa-se que em 08/05/2009 o contribuinte recebeu do Instituto Nacional
da Previdência Social a carta de concessão de sua aposentadoria com a memória de
cálculo informando que lhe fora concedido a aposentadoria por tempo de contribuição,
requerida aos 31/07/2003, com renda mensal de R$ 1.314,89 (hum mil trezentos e
quatorze reais e oitenta e nove centavos), conforme se denota em cópia anexa.
8. Em decorrência da concessão da aposentadoria, fora-lhe creditado o importe de R$
89.404,59 (oitenta e nove mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos)
referente ao período de pagamento de 31/07/2003 a 30/04/2009, conforme se verifica
em cópia de notificação encaminhada pela Previdência Social em 26/11/2009, nos
termos do documento anexo.
9. Nisso, em 09/02/2010, o contribuinte recebeu do Instituto Nacional do Seguro Social
o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda, porém lá
constava o valor de R$ 96.339,46 (noventa e seis mil trezentos e trinta e nove reais e
quarenta e seis centavos) como sendo rendimentos tributáveis, conforme se verifica em
documento anexo.
10. Irresignado, em 25/03/2010, o contribuinte procurou a agência do INSS em
Atibaia/SP, e apresentou junto aquele órgão um requerimento solicitando a correção do
comprovante de rendimentos encaminhado pela Previdência Social, para fazer constar
que o valor recebido de R$ 96.338,46 (noventa e seis mil trezentos e trinta e nove reais
e quarenta e seis centavos) tratava-se de rendimentos não tributáveis, porquanto
oriundos de proventos de aposentadoria, conforme se verifica em cópia de documento
anexo.
11. Ato contínuo, o contribuinte ao proceder com a declaração do Imposto de Renda de
Pessoa Física do ano exercício de 2010 - ano calendário de 2009, informou ao Fisco o
recebimento do importe de R$ 96.338,46 (noventa e seis mil trezentos e trinta e nove
reais e quarenta e seis centavos), no campo 'Pensão, proventos de aposentadoria ou
reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço',
como sendo Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, conforme se verifica em cópia de
declaração anexa.
12. Ocorre que, em 30/09/2013 o recorrente recebeu um Termo de Intimação Fiscal,
para que comparecesse à Agência da Secretaria da Receita Federal do Brasil em
Campinas/SP, a fim de prestar esclarecimentos relativos à sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física do ano de 2010 - ano calendário de 2009, conforme se verifica em
documento anexo (...)
13. Com efeito, o contribuinte compareceu, no prazo assinalado, na Secretaria da
Receita Federal de seu domicilio, e apresentou seus esclarecimentos, informando, em
síntese, que os valores recebidos da Previdência Social decorriam de proventos de
aposentadoria, mediante processo administrativo próprio junto ao órgão previdenciário,
argumentando, inclusive, caso recebesse os proventos de aposentadoria de forma
correta, ou seja, mês a mês, e desde o pedido de aposentadoria junto ao INSS, não
haveria incidência de imposto de renda, conforme se verifica no Termo de Atendimento
n. 2010/10000147689 anexo.
14. Entretanto, em 30/12/2013 o contribuinte fora intimado do Lançamento de Ofício do
Imposto de Renda de Pessoa Física, Declaração n. 08/36.608.876, ano exercício de 2010
- ano calendário de 2009, no importe de R$ 30.154,41 (trinta mil cento e cinquenta e
quatro reais e quarenta e um centavos), devido a rendimentos oriundos e recebido do
trabalho tendo como fonte pagadora o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
conforme se verifica em cópia da notificação.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720490/2014-59

15. Por não concordar com a cobrança de imposto de renda o contribuinte apresentou
sua impugnação junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil de seu domicílio, sendo
que, por decisão datada de 26/03/2015 restou julgado improcedente as razões de seu
inconformismo, mantendo-se, incólume o lançamento do crédito tributário.
16. Dessarte, insiste o recorrente que admitir a incidência do imposto sobre a quantia
global paga em atraso, sem que se faça a apropriação de cada parcela devida no mês a
que se refere, proporcionaria ao Estado aproveitar-se da torpeza do mau pagador (INSS)
em prejuízo do credor, que não deu ensejo aos atrasos de pagamento do órgão
previdenciário, afrontando, assim, os princípios da capacidade contributiva e da
isonomia tributária.
d) Do recebimento acumulado de proventos de aposentadoria
17. É importante repisar que, o crédito recebido pelo recorrente da Previdência Social,
no importe de R$ 89.404,59 (oitenta e nove mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta
e nove centavos), refere-se/ao período de pagamento de 31/07/2003 a 30/04/2009, e fora
disponibilizado em 30/11/2009, conforme se verifica no Informativo de Sistema de
Pagamento de Benefícios em Meio Alternativo encaminhado pelo órgão previdenciário.
18. Nisso, naquela época não vigora no ordenamento jurídico pátrio as alterações
introduzidas na Lei no 12.350, de 2010 junto a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
sendo que, a incidência do imposto de renda, se houvesse, seria calculada de acordo
com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser adimplidos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, prestigiando, assim, os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade.
19. Com efeito, sustenta a decisão ora atacada que (fls. 78):
Com se vê não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de Ia de janeiro de 2010 (...)
Desta forma, e não estando presentes no caso nenhuma das hipóteses previstas
no art. 106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade,
em relação aos rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2009, de
aplicação da nova sistemática introduzidas pela Medida Provisória n°-
497/2010.
20. Todavia, o artigo 521 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) - Decreto
85.450/1980 prevê que "os rendimentos pagos acumuladamente serão considerados nos
meses a que se referirem".
21. Ademais, o próprio artigo 106, II, 'b', do Código Tributário Nacional dispõe que:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...)
22. Nisso, se os valores devidos pelo cidadão ao Fisco, considerados mês a mês, não
superavam o limite de Imposto de Renda estabelecido legalmente na época, não é
possível a retenção de imposto quando do recebimento desses valores acumuladamente,
sob pena de afronta ao princípio constitucional da igualdade em relação aos cidadãos
com mesma renda e que tiveram o benefício deferido administrativamente, não se
sujeitado à retenção de Imposto de Renda, dado que o valor de seus benefícios estava
enquadrado dentro do limite de isenção.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720490/2014-59

23. Ademais, admitir o pagamento de imposto, no caso em análise, representaria
incompreensível punição ao cidadão por ingressar judicialmente contra a omissão da
autarquia previdenciária, que deixara de conceder, a tempo e modo, o que era devido ao
cidadão por direito.
24, Nesse particular, a interpretação de nossos Tribunais sobre a não incidência de
imposto de renda sobre os valores pagos de uma só vez pela Administração, é anterior
até mesmo a edição da Medida Provisória 4797/2010 que se converteu em Lei
adequando-se ao entendimento firmado na jurisprudência, senão vejamos: (...)
26. Por essas razões, o contribuinte manifesta seu inconformismo com o Lançamento do
Imposto de Renda de Pessoa Física ano de calendário 2010 - ano de exercício 2009, no
importe de R$ 30.154,41 (trinta mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e um
centavos), pois, repisase, admitir-se a incidência do imposto sobre a quantia global pago
em atraso, sem que se faça a apropriação de cada parcela devida no mês a que se refere,
trata-se verdadeiramente de confisco, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio,
razão pela qual, requer quer seja anulado o lançamento, ser medida de inteira Justiça.
27. Como mencionado, o valor recebido pelo recorrente e declarado como isento no
IRPF 2010/2009 refere-se ao período de pagamento de proventos de aposentadoria de
31/07/2003 a 30/04/2009, conforme se verifica na cópia de notificação encaminhada
pela Previdência Social em 26/11/2009, quando da concessão da aposentadoria, nos
termos do documento anexo.
28. Nesse sentido, convém colacionar a decisão unânime da Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao presente, senão vejamos:
29. Importante destacar que, o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante da
multiplicidade de recursos que cuidavam do tema, determinou a suspensão do
julgamento dos recursos especiais sobre a matéria, e após analisar o caso, decidiu que o
Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deveria ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
teriam sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, senão
vejamos: (...)
30. Dessarte, restou pacificado o entendimento que o art. 12 da Lei 7.713/88 não fixava
a forma de cálculo, mas apenas o elemento temporal da incidência, sendo que, por isso,
a incidência do imposto ocorre no mês do recebimento, porém o cálculo do imposto
deverá considerar os meses a que se referirem os rendimentos, o que não ocorreu no
caso em tela, razão pela qual, a reforma da decisão que julgou improcedente a
impugnação diante das decisões judiciais acima colacionadas, e nos termos do artigo
521 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) - Decreto 85.450/1980, e artigo 106,
II, 'b', do Código Tributário Nacional, para que o cálculo do imposto considere período
de pagamento dos proventos de aposentadoria de 31/07/2003 a 30/04/2009, por ser
medida de incomensurável Justiça!
30. Dessarte, restou pacificado o entendimento que o art. 12 da Lei 7.713/88 não fixava
a forma de cálculo, mas apenas o elemento temporal da incidência, sendo que, por isso,
a incidência do imposto ocorre no mês do recebimento, porém o cálculo do imposto
deverá considerar os meses a que se referirem os rendimentos, o que não ocorreu no
caso em tela, razão pela qual, a reforma da decisão que julgou improcedente a
impugnação diante das decisões judiciais acima colacionadas, e nos termos do artigo
521 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) - Decreto 85.450/1980, e artigo 106,
II, 'b', do Código Tributário Nacional, para que o cálculo do imposto considere período
de pagamento dos proventos de aposentadoria de 31/07/2003 a 30/04/2009, por ser
medida de incomensurável Justiça!
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720490/2014-59

e) Da nulidade do lançamento de ofício
31. Superada a questão acima, o que se admite apenas a a título de argumentação, insiste
o contribuinte que o lançamento de ofício do imposto de renda de pessoa física é nulo
de pleno direito, porquanto não revestido na forma prevista em Lei pois não se enquadra
nos termos previstos no art. 841 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, senão
vejamos: (...)
32. Nesse particular, não se vislumbra qualquer dos permissivos legais para o
lançamento de ofício do imposto de renda de pessoa física, sendo que, a Notificação de
Lançamento sequer faz menção a qual dispositivo legal enquadra-se a crédito tributário,
razão pela qual, a declaração de nulidade do Lançamento é medida que se impõe, diante
da ausência de previsão legal.
33. Importante dizer que, o contribuinte fora intimado a apresentar, no prazo de 20
(vinte) dias contados do recebimento Termo de Intimação Fiscal, esclarecimentos
relativos à sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - exercício 2010, ano
calendário - 2009, conforme se verifica em documento anexo.
34. E nisso, o contribuinte compareceu, no prazo assinalado, à Secretaria da Receita
Federal, e apresentou seus esclarecimentos, informando, em síntese, que os valores
recebidos da Previdência Social decorreram de proventos de aposentadoria, mediante
processo administrativo próprio do órgão previdenciário, argumentando, inclusive, que
caso recebesse os proventos de aposentadoria da forma correta, ou seja, a partir do
requerimento de aposentadoria realizado em 31/07/2003, não haveria a incidência de
imposto de renda, porquanto os rendimentos estariam abaixo da faixa de tributação,
conforme se verifica no Termo de Atendimento n. 2010/10000147689, recebido em
22/10/2013, documento anexo.
35. Desse modo, diante da ausência de qualquer dos permissivos legais para o
lançamento de ofício do imposto de renda de pessoa física, e uma vez que o contribuinte
prestou os esclarecimentos necessários, no prazo assinalado, e não há qualquer
informação dando conta que os esclarecimentos foram insatisfatórios, requer o
reconhecimento da nulidade do lançamento de ofício, exonerando o contribuinte de
quaisquer valores indicados no demonstrativo de crédito tributário.
f) Nulidade do auto de infração por agressão ao princípio da dignidade humana e o
dever do Estado de garantir ao contribuinte uma existência" material mínima.
36. Convém dizer ainda que o recorrente contribuiu para a Previdência Social durante
31 (trinta e um) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, sendo que, o requerimento de
aposentadoria por tempo de contribuição apresentado em 31/07/2003, somente fora
concedido em 08/05/2009, conforme se verifica em Carta de Concessão encaminhado
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anexo.
37. Com efeito, a ineficácia do órgão previdenciário em conceder o requerimento do
contribuinte, que reconhecidamente fazia jus aos proventos da aposentadoria, não pode
constitui fonte de receita da administração pública que integra.
38. Com o devido respeito, admitir-se a incidência do imposto sobre a quantia global
pago em atraso, sem que se faça a apropriação de cada parcela devida no mês a que se
refere, proporcionaria ao Estado aproveitar-se da torpeza do mau pagador em prejuízo
do credor, que não deu ensejo aos atrasos de pagamento do órgão previdenciário.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720490/2014-59

39. Por isso, entende o contribuinte que cabe ao Julgador dessa defesa administrativa, na
qualidade de representante estatal, examinar a questão e julgá-la com base na
interpretação benéfica ao contribuinte, calcada em um dos substanciais princípios que
fundamentam a Constituição Federal: a dignidade da pessoa humana. (...)
44.Logo, o crédito tributário não pode sacrificar ocontribuinte de modo a retirá-lo do
direito de subsistir em uma vida digna, poistal ato, se mantido, revela a inobservância de
um dos ditames e fundamentos daConstituição Federal. Para que o Estado cumpra seu
dever fundamental derespeitar o ser humano - contribuinte e cidadão - deve ele limitar a
aplicação desanções pecuniárias que retirem a garantia de um patamar existencial
mínimo. (...)
46. Dessa forma, o contribuinte roga ao douto Julgador para que se observe, no caso sob
ótica, os ditames da lei, devendo, por isso, eventual crédito tributário ser calculado de
acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, prestigiando,
assim, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade.
g) Do desconto dos valores necessários ao recebimento dos proventos de aposentadoria.
47.Por fim, o lançamento de ofício não poderá prevalecer, pois deixou de considerar as
despesas que o contribuinte teve para receber os proventos de aposentadoria, e nisso
prevê o art. 12 da Lei 7.713/1988 que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização
48. Com efeito, o recorrente teve despesas com advogados para obter êxito e conseguir
sua aposentadoria, sendo que, teve de arcar com o importe de R$ 17.800,00 (dezessete
mil e oitocentos reais) a título de honorários advocatícios, conforme se verifica em
recibo anexo, valores estes que deverá ser diminuído do total de rendimentos, por
expressa previsão legal.
h) Dos requerimentos
49. Diante de todo o exposto, requer-se:
i) seja conhecida o presente recurso voluntário, considerando que o contribuinte recebeu
a intimação via postal com a notificação da decisão que julgou improcedente a
impugnação em 23/04/2015,portanto, dentro do prazo previsto assinalado na própria
notificaçãoSECAT 621/2015;
ii) no mérito, reforma da decisão que julgou improcedente aimpugnação, diante das
decisões judiciais acima colacionadas, e nos termos do artigo 521 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR) -Decreto 85.450/1980, e artigo 106. II. 'b'. do Código
Tributário Nacional, e art. 12 da Lei 7.713/88 que não fixa a forma de cálculo, mas
apenas o elemento temporal da incidência, sendo que, por isso, a incidência do imposto
ocorre no mês do recebimento, porém o cálculo do imposto deverá considerar os meses
a que se referirem os rendimentos, para que o cálculo do imposto considere período de
pagamento dos proventos de aposentadoria de 31/07/2003 a 30/04/2009,por ser medida
de incomensurável Justiça!
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720490/2014-59

iii) superada a questão acima, o que se admite apenas a título de argumentação, que seja
reconhecida a nulidade do lançamento de ofício do imposto de renda de pessoa física,
diante da ausência de qualquer dos permissivos legais, uma vez que o contribuinte
prestou os esclarecimentos necessários, no prazo assinalado, e não há qualquer
informação dando conta que os esclarecimentos foram insatisfatórios;
iv) que seja reconhecida a nulidade do auto de infração por agressão ao princípio da
dignidade humana e o dever do Estado de garantir ao contribuinte uma existência
material mínima, porquanto eventual crédito tributário deve ser calculado de acordo
com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser adimplidos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, prestigiando, assim, os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade.
v) que seja EXTINTO O DÉBITO TRIBUTÁRIO lavrado em seunome, excluídas
inclusive as penalidades, a cobrança de juros demora e atualização monetária e, por
consequência, seja revertida adecisão contida na Notificação Lançamento, acolhendo-se
a presenteManifestação de Inconformidade, como medida de inteira JUSTIÇA.
vi) alternativamente, que seja descontado as despesas que orecorrente teve com
advogados para a concessão de sua aposentadoria,no importe de R$ 17.800,00
(dezessete mil e oitocentos reais) a títulode honorários advocatícios, valor este que
deverá ser diminuído do total de rendimentos, por expressa previsão legal.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de notificação de lançamento, de e-
fls. 20 a 23, relativo ao ano calendário de 2009. O valor do imposto suplementar calculado,
sujeito à multa de ofício de 75%, foi de R$ 14.425,88.
A notificação decorreu da constatação de omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
96.338,46 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 607,33.
O acórdão de piso manteve o lançamento e a Recorrente apresentou recurso
voluntário demonstrando seu inconformismo.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720490/2014-59

PRELIMINARMENTE
Em sede de preliminar, a Recorrente alegou que lançamento é nulo por não se
enquadrar em qualquer dos permissivos legais do art. 841 do RIR, além da notificação de
lançamento sequer fazer menção a qual dispositivo legal enquadra-se o crédito tributário. Além
disso, sustenta a Recorrente que lançamento fere o princípio da dignidade humana e o dever do
Estado de garantir ao contribuinte uma existência material mínima. Contudo, tais argumentos
não se confirmam.
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi regularmente constituído
por autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados no Auto de Infração (e-fls. 20-24), não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
Abaixo segue reproduzido parte do auto de infração onde constam os dispositivos
legais que fundamentam o procedimento adotado:

Importante mencionar, também, que o auditor indicou os documentos
examinados na ação fiscal e discriminou os valores utilizados para o cálculo da multa aplicada,
não havendo se falar em violação do princípio da dignidade humana e o dever do Estado de
garantir ao contribuinte uma existência material mínima.
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Assim, adoto os fundamentos do acórdão recorrido como complemento às minhas
razões de decidir:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720490/2014-59

“O contribuinte em sua defesa alega que a Administração Fiscal não pode cobrar
valores sem especificar os fundamentos legais.
Todavia, verificando a Notificação de Lançamento, fl. 21 dos autos, consta o seguinte
enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 45 do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99.
Assim, consta da notificação, especificamente à fl. 21, o enquadramento legal que
embasou o lançamento da infração de omissão de rendimentos. Ademais, o lançamento
revestiu-se de todas as formalidades para sua validade, quais sejam: a verificação da
ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme DIRF entregue pela fonte pagadora;
a determinação da matéria tributária; a determinação do montante devido; a
identificação do sujeito passivo; a proposição da penalidade aplicável cabível; a
lavratura ocorreu por servidor competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal), com
atribuições legais para tal fim, permitindo a defesa do contribuinte.
Portanto, a Autoridade Fiscal agiu em conformidade com o que determina a legislação,
não havendo que se falar em ofensa a qualquer direito ou garantia constitucional do
contribuinte.
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido à contribuinte
com abertura de prazo para apresentação de impugnação ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência da contribuinte de todos os demais atos processuais.
A respeito das alegações de preceitos razoáveis e justos, expendidas ao longo da
impugnação, há que se destacar que um dos princípios basilares da Administração
Pública é o da legalidade, princípio que obsta a aplicação da discricionariedade pelo
gestor público, obrigando-o a cumprir e respeitar as leis em vigor. Assim, a lei, cuja
invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá efeito enquanto
vigente e será obrigatoriamente cumprida pela administração por força do ato
administrativo vinculado, não cabendo ao agente da Administração Pública perquirir a
razoabilidade ou não de dispositivos legais e normativos”.
Resta claro, portanto, que a Recorrente teve pleno conhecimento dos fatos que
embasaram o lançamento e que pôde exercer plenamente o seu direito de defesa através da
apresentação de Impugnação e de Recurso Voluntário, não cabendo o acolhimento do
cerceamento por ela alegado.
MÉRITO
Já nas alegações meritórias, a Recorrente aduz que os valores recebidos decorrem
de proventos de aposentadoria, mediante processo administrativo do próprio órgão
previdenciário e que, caso recebesse os proventos de aposentado da forma correta, não haveria a
incidência de imposto de renda, porquanto os rendimentos estariam abaixo da faixa de
tributação.
Neste contexto, discordo da autuação e da decisão recorrida, pois acredito que a
Recorrente encontra-se arrazoado no sentido de que seja utilizado o regime de competência ao
apurar o imposto devido por ocasião do recebimento de rendimentos recebidos acumuladamente.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720490/2014-59

Como razões de decidir, utilizo-me do acórdão de no 2201-005.584, desta turma
de julgamento, proferido pela Conselheira Débora Fófano dos Santos, datado de 09 de outubro
de 2019, cujos trechos relacionados, transcrevo a seguir:
“(...)
A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da evolução
legislativa quanto à sistemática de incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente. Isto porque, conforme relatado, a Recorrente, cm sua
declaração de ajuste anual, incluiu o RRA referente à complementação de aposentadoria
no campo "Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente
pelo Titular". Para tanto, utilizo-me, com a devida vénia, como razão de decidir o voto
da ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, no Acórdão n° 2202-
005.072, em sessão de 9 de abril de 2019, nos seguintes termos:
O artigo 12 da Lei n° 7.713 do 1988 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto
de renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos,
deduzidos os custos com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A Medida Provisória (MP) n° 497. de 27 de julho de 2010. posteriormente convertida
na Lei n° 12.350 de 2010, acrescentou o artigo I2-A à Lei 7.713 de 1988, o qual alterou
a sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito, c calculado sobre o
montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito (...).
Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês de
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês.
Conforme se extrai do caput do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a
todas as espécies de RRA, apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal c dos Municípios. Sendo
assim, não estariam englobados no regime de tributação exclusiva na fonte previsto pelo
art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de previdência privada.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720490/2014-59

A MP n° 670. de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de julho de
2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88. eliminado a restrição quanto à
natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.
(...)
A Lei cm questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei 7.713/1988.
Assim, até 11 03 2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos á incidência do art. 12-A da Lei 7.713 1988. na redação dada pela
Lei n" 12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, á sistemática do antigo art. 12, que,
como visto, prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e
considerando-se o valor total pago extemporaneamente.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, em 23/10/2014, sob
a sistemática do art. 543B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o
cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização de
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por este
Conselho, em razão do disposto no art. 62, &2o do RICARF, tem-se que os RRAs
decorrentes de previdência complementar recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja.
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão submetidos ao
regime de competência, afastando-se. assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988. A
título exemplificativo, confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2014 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇA DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
PRIVADA. TRIBUTAÇÃO.
Relativamente ao ano-calendário de 2014, os rendimentos recebidos
acumuladamente pagos por entidade de previdência complementar, decorrentes
de complementação do valor de aposentadoria, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, não estão enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos
no mês. A incidência da tributação exclusivamente na fonte com respeito a essa
natureza de rendimentos recebidos acumuladamente deu-se apenas a partir de 11
de março de 2015, com a publicação da Medida Provisória n° 670, de 2015.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720490/2014-59

RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) N° 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 614.406 RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano calendário de 2014, relativamente a diferenças de
aposentadoria paga por entidade de previdência complementar, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, calculados de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente
(Processo
n°
13054.720853/201734,
Acórdão
n°
2201004.792 2a Câmara /1a Turma Ordinária, Sessão de 08 de novembro de 2018
- Sublinhas deste voto).
Como visto, os rendimentos pagos acumuladamente, até 11/3/2015, por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos à incidência do artigo 12-A da Lei 7.713 de 1988, na redação dada
pela Lei n° 12.350 de 2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo
artigo 12, que prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda c
considerando-se o valor total pago extemporaneamente. Todavia, tendo em vista que o
artigo 12 foi declarado inconstitucional pelo STF e que esta decisão vincula o fisco e o
próprio CARF, os rendimentos de previdência complementar recebidos
acumuladamente, até 11/3/2015, devem ser tributados pelo regime de competência.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
determinar que o imposto de renda seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses a que se refere cada parcela que compõe o montante recebido
acumuladamente.”
Inclusive, nesse mesmo sentido, cito a recente decisão proferida pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. Deve ser aplicado o regime de competência, quando da cobrança do
imposto de renda, no que se referem aos rendimentos recebidos acumuladamente, diante
do exercício do dever fundamental de pagar o tributo, em observância de tais princípios
constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade,
conforme decidido em sede Repercussão Geral pelo STF. IMPOSTO DE RENDA
SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide imposto de renda sobre
os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.(Acórdão no 9202-010.817, Relator: Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Data da Sessão: 29/06/2023).
Em suma, os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 11/3/2015
sujeitam-se à tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão
definitiva de mérito do RE n° 614.406/RS. que concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 12
da Lei 7.713 de 1988.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720490/2014-59

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de que rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário determinando o recalculo do tributo
devido com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria
devida cada parcela que integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 134
DF CARF MF
Original